Tribunal: TJMT
Processo: 1010989-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010989-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACLECIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 309.019.508-90 (ADVOGADO), CLAREL LOPES DOS SANTOS - CPF: 641.357.308-25 (AGRAVANTE), JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME - CNPJ: 14.261.360/0001-51 (AGRAVADO), FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - CPF: 346.011.258-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010989-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAREL LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE REPORTAGEM OFENSIVA - INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010989-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAREL LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010989-70.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a
remoção do ar a matéria cujo título é “Pessoas ligadas a empresa HPOINT estão com medo de perder investimentos feitos em Marketing Multinível", disponibilizado por meio da URL abaixo: http://portaldapoliticamt.com.br/arquivos/29633; ii) como OBRIGAÇÃO DE FAZER, FORNEÇA os dados dos 15 (quinze) envolvidos na comunicação a RÉ para que ela realizasse a divulgação de tal matéria, que motivaram a matéria cujo título é “Pessoas ligadas a empresa HPOINT estão com medo de perder investimentos feitos em Marketing Multinível"
.

Alega que a manutenção de referida postagem é prejudicial à sua reputação no mercado, visto que a sociedade poderá tirar conclusões precipitadas a seu respeito, e ademais não traduz a realidade, sendo claro o interesse em atingi-lo.

Argumenta que
a retirada de tal conteúdo ofensivo não viola a garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, assegurada pelo art. 5o, inc. IV, da Constituição Federal, pois tal garantia não pode servir como argumento apto a permitir ofensa aos direitos da personalidade.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 43664477.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 57628955).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010989-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAREL LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE GENESIO POYER JUNIOR - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante ingressou em juízo sob a arguição de que tomou conhecimento de notícia publicada no site “Portal da Política MT” que o vinculou à administração da H.Point e repercute negativamente na sua imagem pois deixa a impressão de que enganou pessoas e está envolvido com pirâmide financeira.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

(...)

A documentação trazida com a petição inicial não deixa dúvidas acerca da matéria titulada de “Pessoas ligadas a empresa HPOINT estão com medo de perder investimentos feitos em Marketing Multinível”, divulgada no site http://portaldapoliticamt.com.br/arquivos/29633, que faz menção ao nome do autor como sendo administrador da empresa HPOINT.

Contudo, não é possível extrair dessa mesma documentação a prova inquestionável de que os fatos foram noticiados com o intuito de ferir a imagem do autor, vez que a matéria narra situação de pessoas que denunciam o medo de terem perdido os investimentos realizados em favor da aludida empresa, por não estarem recebendo o que foi prometido.

O autor, por sua vez, apenas alega, porém não comprova, que não possui relação com a HPOINT, não se visualizando inverdade na matéria veiculada no sítio eletrônico do réu que implique ofensa ou dano à imagem do autor que a ensejar a imediata exclusão do conteúdo.

Na realidade, todo o narrado na inicial está embasado em fatos que só poderão ser efetivamente aferidos no decorrer da instrução do feito, garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento da jurisprudência, a exemplo do julgado conferido a seguir:
(Id 43420965 - Pág. 43)

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, não obstante a relevância dos argumentos do agravante, é necessária a oitiva da ré para uma segura conclusão, pois não há provas da verossimilhança das alegações.

Os fatos narrados precisam ser analisados com cautela, até porque a agravada assim respondeu à notificação:

1- A divulgação da referida matéria, se deu, após um grupo de 15 pessoas, de Cuiabá, Mato Grosso, com inúmeras provas em mãos, afirmando configuração de PIRAMIDE FINANCEIRA, procurar a nossa redação relatando a denúncia, afirmando com vídeos e documentos, que o Sr CLAREL LOPES DOS SANTOS, é sim, proprietário e fundador da HPOINT

2- Antes de publicar esta, ou qualquer outra matéria jornalística, nossa redação se respaldou jornalística e juridicamente, com direito a liberdade de expressão, sendo assim, tentamos, via telefone e wattsapp, contato com o denunciado em questão, sem êxito de resposta e/ou direito de defesa;
(Id 43420965 - Pág. 31).

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 CPC/2015 - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DE POSSE INJUSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência, se ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, máxime se não demonstrada, ainda que inicialmente, a posse injusta do requerido, que nem mesmo é ainda conhecido.”
(RAI n. 98994/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020